Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700906-28.2020.8.07.0017 APELANTE: CONSTANTINO FELIX BUENO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Homologo o acordo de id 23817703, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicado o apelo, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 16 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR